Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-07.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009163-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[I. M. F. A. - CPF: 102.963.161-13 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), G. M. F. A. - CPF: 116.610.611-09 (APELADO), JANAINA MIRANDA ALMEIDA SANTOS - CPF: 021.979.801-06 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA MIRANDA ALMEIDA SANTOS - CPF: 021.979.801-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO NO MESMO DIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível por companhia aérea
em razão de
sentença
d
e proced
ência do
pedido de indenização por danos morais, de
vido ao
cancelamento de voo e chegada ao
destino final
com atraso aproximado de 6h25min.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de voo, com reacomodação dos passageiros no mesmo dia e sem prova de situação
de prejuízo ou transtorno
excepcional, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O atraso ou cancelamento de voo não gera dano moral presumido. O passageiro deve comprovar lesão extrapatrimonial que ultrapasse mero transtorno.

5. No caso, houve reacomodação em voo subsequente no mesmo dia. Não houve pernoite, perda comprovada de compromisso, exposição vexatória ou desamparo grave.

6. O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exigem prova da efetiva ocorrência do dano extrapatrimonial, bem como de sua extensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento ou atraso de voo não gera dano moral presumido. 2. A indenização por dano extrapatrimonial exige prova de situação concreta que ultrapasse os transtornos ordinários do transporte aéreo. 3. A reacomodação em voo no mesmo dia, sem prova de desamparo grave ou prejuízo excepcional, afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CC, art. 393; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Lei nº 7.565/1986,
arts
. 251-A e 256; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 21, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.232.322/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma,
DJe
04.12.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
26.10.2023; TJMT, Apelação Cível 1039765-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado,
DJe
09.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil)
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
G. M. F. A
. e
I. M. F. A.
, ambos representados por sua genitora Janaina Miranda Almeida Santos.

O Juiz sentenciante
concluiu serem
procedentes os pedidos iniciais, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor,
no
total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido da Taxa SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, situação que configura caso fortuito ou força maior, apta a afastar a responsabilidade civil da transportadora, nos termos do art. 393 do Código Civil e do art. 256 da Lei n.º 7.565/1986.

Afirma que prestou toda a assistência devida aos passageiros, com informação prévia, reacomodação em novo voo e observância das disposições da Resolução n.º 400 da ANAC, inexistindo falha na prestação do serviço ou abandono dos consumidores.

Argumenta que o atraso ocorrido e a reacomodação em voo diverso não configuram, por si só, dano moral presumido, especialmente diante da ausência de comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de
indenização por
danos morais mostra-se excessiva e desproporcional, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do Recurso
,
a reforma integral
d
a sentença
com a
improced
ência d
os pedidos iniciais.
Subsidiariamente, requer a
redu
ção do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões

(Id
332054891
)
,
os Apelados

pugna
m
pelo
desprovimento do recurso
.

Sobrestado o feito
(Id
347701385
)
em razão da decisão proferida no ARE n.º 1.560.244/RJ, n
a
qual foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.417).

Posteriormente, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, nos Embargos de Declaração opostos no ARE n.º 1.560.244/RJ (Tema 1.417), que delimitou o alcance da suspensão nacional anteriormente determinada, esclarecendo que se restringe às hipóteses de fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565/1986).

Em razão disso,
acolhi os Embargos de Declaração opostos pelos Apelados,
revoguei a decisão de sobrestamento por não se enquadrar a controvérsia em exame nas hipóteses alcançadas pela suspensão nacional, e determinei o regular prosseguimento do feito
(Id
355883362
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor José
Zuqueti
, opinou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

G. M. F. A.
e
I. M. F. A.,
ambos representados por Janaina Miranda Almeida Santos, ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil)
, alegando que adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT–Florianópolis/SC, com conexão em Congonhas/SP, partida prevista para o dia 24/02/2025 e chegada ao
destino final
às 09h45min do mesmo dia.

Argumentaram que o voo originalmente contratado foi cancelado sem comunicação prévia, após a chegada ao aeroporto, o que os obrigou a aguardar por mais de 1 (uma) hora sem informações adequadas por parte da companhia aérea.

Afirmaram que apenas após reclamações de outros passageiros, foram reacomodados em voos operados pela Azul, com previsão de chegada a Florianópolis/SC às 15h40min, mas desembarcaram no
destino final
somente às 16h10min do dia 24/02/2025.

Relataram que chegaram ao destino com atraso superior a 6 (seis) horas em relação ao horário contratado, o que lhes teria causado transtornos, constrangimentos, desgaste físico e abalo emocional.

Diante disso, requereram a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento).

Na
contestação, a Ré defendeu
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, afirmo
u
que o cancelamento do voo decorreu de manutenção
não programada da aeronave por motivo de segurança, e que os Autores foram assistidos e reacomodados em novo voo no mesmo dia. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução de eventual indenização por danos morais.

O Juiz
singular
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido da Taxa SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformad
a
,
a Ré

interpôs
este Recurso de Apelação
.

A controvérsia reside em verificar se o cancelamento do voo originalmente contratado,
por necessidade de
manutenção não programada da aeronave, ou seja, por motivo de segurança,
com posterior reacomodação dos Autores em voos de outra companhia aérea e chegada ao
destino final
com atraso aproximado de 6h25min, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável.

Desde logo, afasto a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica estabelecida entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, sem prejuízo da aplicação complementar das normas específicas do setor aéreo, quando compatíveis.

Sabe-se que o dano moral consiste na violação aos direitos da personalidade da pessoa humana, com repercussão sobre sua dignidade, honra, imagem, intimidade, integridade física ou psicológica, a ponto de
gerar sofrimento que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Não se trata, portanto, de qualquer desconforto, frustração ou contratempo, mas de lesão real à esfera extrapatrimonial, a qual deve ser demonstrada de forma concreta.

Com efeito, embora a responsabilidade do transportador aéreo seja objetiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não se presume, pois exige demonstração concreta de abalo ou sofrimento que ultrapasse os transtornos ordinários da vida cotidiana.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO EM VOO NACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

1. Desde a entrada em vigor do CDC, a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços não é mais regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade objetiva da companhia aérea, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, cabendo a ela responder somente pelos danos efetivamente comprovados nos autos em decorrência de defeito no serviço, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.(STJ, Quarta Turma, REsp 2.232.322/MT, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no DJE em 04/12/2025).

(...)
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (
AgInt
no
AREsp
1.520.449/SP,
Rel
.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).
3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
: 2374535/SP, Relator Ministro Raul Araújo, publicado no
DJe
em 26/10/2023) (sem destaque no original)
.

Em outras palavras
, o descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando demonstrada situação excepcional capaz de atingir a dignidade, a honra, a imagem ou a integridade psíquica do passageiro
, o que não se presume.

Nessa linha,
o
portuno reconhecer que a jurisprudência sobre atraso de voo é aplicável também ao cancelamento, uma vez que ambos se referem à modificação unilateral da malha aérea pela transportadora, sujeita a fatores diversos da própria operação da aviação civil.

No caso, os Autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT–Florianópolis/SC, com conexão em Congonhas/SP, e chegada prevista às 09h45min do dia 24/02/2025.

O voo inicial, contudo, foi cancelado em razão de manutenção técnica não programada da aeronave, identificada durante as avaliações que antecedem
à
decolagem, circunstância
que, segundo a companhia aérea, exigiu a imediata substituição da aeronave por questão de segurança operacional e integridade dos passageiros.

Em razão do cancelamento do voo, foram reacomodados em voos da companhia Azul, com partida de Cuiabá/MT às 08h20min e chegada a Florianópolis/SC às 16h10min do mesmo dia, o que representa atraso aproximado de 6h25min em relação ao horário originalmente contratado.

Embora o atraso tenha causado desconforto, não houve pernoite, chegada ao destino em dia diverso, perda de compromisso previamente comprovado, exposição vexatória, desamparo grave ou qualquer outro elemento concreto capaz de demonstrar violação aos direitos da personalidade dos Autores.

Além disso,
houve reacomodação em voo subsequente no mesmo dia
, providência compatível com as alternativas previstas
na
Resolução ANAC n.º 400/2016
:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único.
As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos
passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

(...)

Acerca da assistência material e reacomoda
ção a referida Resolução dispõe:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2º No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3º
O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

Ainda que se questione a extensão da assistência material prestada durante a espera
, observa-se que a companhia aérea cumpriu seu dever, pois o
s
passageiro
s
fo
ram
devidamente reacomodado
s
em voo subsequente no mesmo dia
.
Essa medida
demonstra a adoção de providência adequada pela companhia aérea, sem prejuízo da observância da assistência material prevista nos
arts
. 26 e 27 da Resolução ANAC n.º 400/2016, cuja análise, no caso concreto, não revela situação de desamparo grave apta a caracterizar dano moral indenizável.

Nesse contexto, é imprescindível ressaltar que não há nos autos provas contundentes e inequívocas capazes de demonstrar o alegado prejuízo extrapatrimonial suportado pelos Autores, crianças representadas por sua genitora. A narrativa limita-se ao cancelamento do voo, à espera no aeroporto e ao atraso na chegada ao
destino final
, sem qualquer elemento concreto apto a evidenciar repercussão efetiva em sua rotina pessoal, escolar ou em sua esfera de direitos da personalidade.

Inexiste documento hábil que comprove situação excepcional capaz de ultrapassar os meros transtornos inerentes ao contratempo narrado, permanecendo o alegado abalo restrito ao desconforto e à frustração decorrentes da alteração da programação da viagem.

Ademais, o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei n.º 14.034/2020, estabelece que a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha na execução do contrato de transporte depende da demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão,
ônus do qual os Autores não se desincumbiram
.

Cumpre salientar que a judicialização indiscriminada de meros contratempos nas relações de consumo, sem comprovação de efetivo dano, fragiliza o instituto da responsabilidade civil e transforma a reparação moral em instrumento de compensação por dissabores cotidianos.

Não se ignora o dever das companhias aéreas de prestar serviço eficiente, adequado e seguro. Contudo, os consumidores também devem comprovar os prejuízos alegados, sobretudo quando não se verifica situação flagrantemente abusiva, vexatória ou lesiva à dignidade.

Assim,
inexistente

prova da efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial, impõe-se o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

No mesmo sentido:

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, pois inerente aos riscos da atividade empresarial de transporte, não sendo apta a romper o nexo de causalidade ou afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu recentemente para afastar a presunção de dano moral (in
re

ipsa
) em casos de atraso ou cancelamento de voo, exigindo a demonstração de circunstâncias fáticas que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

A aplicação do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à prova da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão.

A reacomodação da passageira em voo próximo e a ausência de comprovação de situações vexatórias, desamparo material ou perda de compromissos inadiáveis caracterizam o evento como mero aborrecimento, insuscetível de reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses:

A manutenção técnica não programada de aeronave constitui fortuito interno e não exime a companhia aérea da responsabilidade por falha na prestação do serviço.

O atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial para ensejar o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 251-A.

(
TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1039765-78.2025.8.11.0041,
relator Desembargador Rubens De Oliveira Santos Filho,

p
ublicado no DJE 09/03/2026)
.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
d
e Apelação
interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil),
reformo
integralmente a sentença e julg
o
improcedentes os pedidos
formulados na
i
nicial.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026